Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708460-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE TAUBATE E REGIAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Economus Instituto de Seguridade Social em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0733842-23.2021.8.07.0001, acolheu o pedido do Ministério Público para estender a liminar deferida na ação coletiva, nos seguintes termos: “Trata-se de ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE TAUBATÉ E REGIÃO contra a ECONOMUS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL através da qual pretende que todos os funcionários aposentados egressos do Banco Nossa Caixa que rescindam o contrato de trabalho com o Banco do Brasil, independentemente da data do desligamento, também possam ter o direito de manutenção e/ou reinclusão aos Planos de Saúde Economus Plus I e II, inclusive seus dependentes, cuja contribuição é realizada da seguinte forma: contribuição de 1,5% do salário do funcionário ativo e o restante, necessário para manutenção do plano, é custeado pelo Banco do Brasil, em valores variados dependendo das despesas anuais. Formula pedido de tutela de urgência nesse sentido. O Ministério Público, em parecer de ID 110813382, manifesta-se no sentido de que a decisão liminar proferida na ação coletiva de n. 0703504-66.221.8.070001 aos filiados do sindicato ora autor. Decido. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.934 – SP, rm julgamento de tema de repercussão geral (tema 1075), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, que restringe os efeitos da decisão liminar ao território do órgão prolator e, sendo assim, a decisão liminar proferida nos autos da ação coletiva n. 0703504-66.2021.8.070001 deve alcançar também os filiados ao sindicato autor. Decidiu ainda nos mesmos autos que havendo múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência, firma-se a competência do Juízo que conheceu primeiro de uma delas para o julgamento de todas as demandas conexas. O trânsito em julgado ocorreu em 01/09/2021 e não havendo notícia de outro Juízo que tenha decidido sobre o tema antes deste Juízo, acolho a competência. Sendo assim, acolho o pedido do Ministério Público para estender a decisão liminar proferida na ação coletiva, já complementada pela decisão proferida em embargos de declaração (e ID 96657381), aos filiados do sindicato autor, cujos fundamentos passo a reproduzir: "Trata-se de Ação Coletiva proposta pela Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de São Paulo e Mato Grosso do Sul contra o Banco do Brasil S.A e ECONOMUS – Instituto de Seguridade Social, em substituição aos ex bancários pertencentes aos sindicatos vinculados à base territorial da Federação, os quais elenca. Esclarece que a segunda requerida é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar exclusiva para os funcionários do Banco do Brasil provenientes do Banco Nossa Caixa e para funcionários do próprio Economus. Diz que, além da aposentadoria complementar, a segunda requerida concede empréstimos aos seus participantes a juros baixos e administra a assistência médico-hospitalar mantida pelo Banco do Brasil. Esclarece que os empregados ativos do Banco do Brasil e egressos do Banco Nossa Caixa, bem como seus dependentes, são beneficiários do Plano de Saúde Economus Plus I e II, contribuindo com 1,5% do salário e o restante, se necessário para a manutenção do plano, é custeado pelo Banco do Brasil, o que atualmente vem correspondendo a um percentual de 11,5%. Assevera que, quando aposentavam e tinham seus contratos de trabalho rescindido, os trabalhadores e seus dependentes eram migrados ao Plano Economus FEAS e seus agregados ao Plano Economus Família e essa mudança não causava prejuízo aos usuários, em razão da semelhança dos planos ao Plano Economus Plus que mantinham quando na ativa. Entretanto, relata que, no final de 2020, as requeridas fecharam o ingresso para novas adesões ao Plano Economus FEAS, o que resultou na migração dos aposentados, seus dependentes e agregados para o Plano Economus Família, cujos valores são superiores aos de mercado. Pretende, com a presente ação, utilizar-se da faculdade prevista no art. 31 da Lei 9.656/98 para que os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa e que tenha rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil sejam reincluídos ou mantidos no plano de saúde Economus Plus, passando a contribuir com sua cota parte (1,5% do salário) e a cota parte patronal (aproximadamente 11%), nos termos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei 9656/98. Pede tutela de urgência nesse sentido e, no mérito, a confirmação da decisão que conceder a tutela de urgência. Como parâmetro para o pagamento integral previsto no art. 30 e 31 da Lei n. 9656/98, que o custeio represente 12,15 %, sendo 1,5 a cota do empregado e 11% a cota do empregador. O Ministério Público, em parecer de ID 84094022, manifestou-se favoravelmente à concessão da tutela de urgência. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o art. 31 da Lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde equivalente, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, devendo ser resguardada a diferenciação da contribuição em razão da faixa etária, cabendo ao inativo o custeio integral. Tal entendimento foi, inclusive, firmado recentemente pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial submetido a incidente de julgamento de recurso repetitivo. Confira: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. ça 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia. Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento (RESP 1818487 / SP 2019/0159691, DJe de 01/02/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO. Relator: Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA) Assim, verifica-se a plausibilidade da tese invocada na petição inicial. Já o provável perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Na hipótese, exsurge cristalino, já que os beneficiários são na sua maioria, idosos e, nessa qualidade, são os que mais necessitam da assistência médico-hospitalar, mormente no atual contexto pandêmico. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, não se vislumbra perigo de dano “in reverso”, vez que, caso improcedente o pedido, as requeridas poderão ajuizar ações de cobrança visando ao recebimento do valor que se deixou de pagar. Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e defiro o pedido de tutela de urgência para que que os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa que tenham rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil, que tenham prestado serviços no território dos sindicatos abrangidos no tópico I, mesmo antes de janeiro de 2021 e que tenham contribuído para o plano de serviços de assistência médica e hospitalar por período mínimo de 10 anos, sejam reincluídos ou mantidos no plano de saúde Economus Plus, se assim desejarem, inclusive seus dependentes, passando a contribuir com sua cota parte (1,5% do salário) e com a cota parte patronal nos moldes, considerando-se, para o próximo trimestre, a média paga pelo patrocinador dos funcionários da ativa no último trimestre, qual seja, 14,71%,, no prazo de 5 dias, sob pena de fixação de multa diária no importe de R$ 3.000,00, até o montante de R$900.000,00.” No mais, as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se e intimem-se Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Em suas razões recursais, o Agravante suscita, em preliminar, negativa de prestação jurisdicional na decisão dos embargos. Assevera que não houve manifestação do MM. Juiz a quo quanto a diversos questionamentos. Discorre que, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Destaca que não houve determinação de prazo para o cumprimento da tutela antecipada, salientando que eventual prazo de 5 (cinco) dias não estaria em conformidade com as dificuldades possivelmente encontradas. Assevera que não houve fixação da abrangência temporal e esclarecimentos quanto à regra de custeio do plano. Sustenta, ainda, que há omissão quanto aos limites da tutela de urgência, e que houve julgamento extra petita, já que o Sindicato requereu na inicial que seus assistidos pudessem ter o direito de serem mantidos ou reincluídos no plano de saúde PLUS. Alega a incompetência deste eg. Tribunal de Justiça para processar e julgar o feito, e a necessidade de remessa dos autos para uma das varas cíveis da Justiça Estadual de São Paulo. Aduz que houve a perda superveniente do objeto da ação, porquanto a pretensão do Agravado se fundamenta na decisão administrativa do Economus de fechar o plano NOVO FEAS para novas adesões, a partir de 1.1.2021. Todavia, a migração dos titulares e dependentes aposentados dos planos PLUS e PLUS II para o plano NOVO FEAS não traz prejuízo aos beneficiários, porquanto os valores eram semelhantes. Acrescenta que houve omissão quanto à extensão territorial de lotação dos substituídos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para o sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para declarar a nulidade da r. decisão agravada, ante as omissões apontadas. Alternativamente, requer que sejam acrescentados à r. decisão agravada os aspectos essenciais para que a obrigação de fazer seja cumprida sem afrontar a legislação processual em vigor. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 33652907). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o periculum in mora. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados na peça recursal, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, na espécie, a concessão de efeito suspensivo geraria dano inverso, porquanto os representados pelo Agravado ficariam sem a cobertura do plano de saúde. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora